Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001678-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALÉCIO
AGRAVADOS: ELIVETE PAULA ROEDER E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO E NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS ALÉCIO, em face da decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exceção de Pré-Executividade no 0000927-02.1996.8.11.0041 - código 29115 (817/2008 antigo 120/1996), movida por ELIVETE PAULA ROEDER E OUTROS, não conheceu a nova exceção de pré-executividade apresentada (com alegação de prescrição intercorrente) por se tratar de matéria já decidida e objeto de recurso no STJ (Id. 72046743 autos originário).
Em suas razões, o agravante sustenta que a presente demanda está em tramitação há 24 (vinte e quatro) anos e refere-se à 3 (três) notas promissórias.
Alega que a decisão combatida se baseou em nova exceção de pré-executividade, com fundamentos jurídicos diferentes da prescrição anterior, pois ocorreu novo aperfeiçoamento do prazo prescricional tendo como termo inicial a data do julgamento do Recurso Especial no STF, em fevereiro de 2016, que subverteu as penhoras ilegais.
Aduz que desde o ano de 2004, não há bens penhorados ou penhoráveis na execução. Salienta que a decisão afronta o novo CPC nos termos dos arts. 921, 924, 927 e 1.056, todos do CPC.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para que seja declarada a prescrição intercorrente do processo de origem. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada com a extinção do feito e resolução do mérito.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, reporto trecho da decisão:
“Trata-se de nova Exceção de Pré-Executividade aviada pelos executados, alegando mais uma vez a prescrição intercorrente. Entretanto, já houve a oposição de exceção de pré executividade alegando a prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada.
Os executados interpuseram agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, confirmando a inocorrência da prescrição intercorrente.
Os executados interpuseram Recurso Especial contra referido acórdão, tanto que o executado, em maio de 2021 peticionou nestes autos, nos seguintes termos: “Luiz Carlos Alécio, já qualificado, por seu advogado que esta subscreve, nos autos da Execução no 120/1996 (Numeração Atual 817/2008),vem, respeitosamente, informar Vossa Excelência, que existe Agravo em Recurso Especial – AREsp no 1767196 / MT pendente de julgamento junto ao STF no qual será julgada a prescrição intercorrente da presente execução.”
Portanto, esta exceção de pré executividade, alegando novamente a prescrição intercorrente, caracteriza-se como tentativa de, pela via oblíqua, obter a reforma da decisão deste juízo e do TJMT, que já rechaçaram a ocorrência da prescrição intercorrente.
Os executados, não logrando êxito em suspender a ação executiva em razão da pendência de julgamento do AREsp no STJ, interpuseram a presente exceção.
Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o AREsp interposto pelos executados contra o v. acórdão do TJMT ainda não foi decidido, o que reforça a tentativa dos executados de obter decisão nova, eternizando a discussão já decidida.
Não conheço, portanto, a exceção de pré executividade, por se tratar de matéria já decidida nestes autos e objeto de recurso no STJ” (Id. 72046743 - Pág. 2 ).
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator